Tribunal: TCU
Processo: 033.073/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9539/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de José Arteiro da Silva e de José Ahirton Batista Lopes, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e encerrar os presentes autos. a) ausência de metas financeiras dos programas/ações executadas pela entidade; b) ausência de pesquisa de preços para determinar valores referenciais de licitações. 1. Processo TC- Processo 033.073/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antonio de Sousa Freitas (XXX.054.723-XX); Cláudio Soares Cordeiro (XXX.743.003-XX); Daniel Maranhao Pinheiro (XXX.557.643-XX); José Ahirton Batista Lopes (XXX.298.103-XX); José Alexandre da Silveira Júnior (XXX.459.193-XX); José Arteiro da Silva (XXX.601.353-XX); Marcelino Ramos Araujo (XXX.887.863-XX); Vilson Estácio Maia (XXX.056.393-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.